Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MAJORADO. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que declarou a inexistência do débito do qual decorreu a indevida anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, condenou o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais. Em razões recursais, pugna o autor pela condenação do Banco Recorrido ao pagamento de R$11.680.00 (onze mil seiscentos e oitenta reais) a título de danos materiais, além da majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. O extrato emitido pelo Serasa em 14/05/2025 (ID 75447862 - Pág. 1 – 2) comprova a indevida anotação do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito referente à dívida quitada em 08/04/2025 (ID 75447862 - Pág. 1).
4. O autor comprovou o adimplemento do débito, conforme o termo de Liquidação de Contrato de Veículo (ID 75447886 - Pág. 1), e da Declaração de Quitação, emitida em 10/04/2025, pelo próprio recorrido (ID 75447885 - Pág. 1).
5. Por sua vez, a instituição financeira não comprovou a regularidade do lançamento da restrição, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
6. Diante da inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimples, o entendimento jurisprudencial a respeito indica que o dano moral na espécie se dá de forma in re ipsa, dispensando, portanto, a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade.
7. Considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, revela-se adequada a majoração do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. Dano material. Inovação Recursal. O recorrente não apresentou ao juízo a quo o pedido de indenização do por dano material, de modo que não pode ser agora apreciado. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido nessa parte.
9. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.